Tribunal: TJDFT
Processo: 0746139-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746139-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DILMA RODRIGUES BEZERRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CREDITO DO PLANALTO CENTRAL LTDA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Maria Dilma Rodrigues Bezerra, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento de parcelas de empréstimo em 30% do rendimento líquido e a suspensão dos descontos em conta corrente, na ação constitutiva pelo procedimento de repactuação de dívida, autuada sob o no 0705011-54.2024.8.07.0002. A recorrente impugna a seguinte decisão: “[...] Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, as pretensões autorais carecem de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Isto porque os contratos com obrigação assumida para desconto em conta corrente não estão vinculados à sistemática que rege os empréstimos em consignação, por força do Tema 1.085 do STJ (de observância obrigatória pelos juízes - art. 927, inciso III, CPC). Por outro lado, o descontos realizados na folha de pagamento não superam 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da parte autora (ID212594552). ISTO POSTO: 1) Indefiro a tutela de urgência. 2) Concedo à parte autora o benefício da assistência judiciária. 3) Cite-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. A ré CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CREDITO DO PLANALTO CENTRAL LTDA deve ser citada por AR, pois não é parceira PJe. 4) Dou à presente decisão força de mandado/ofício.” Sustenta ser a única provedora do lar, que se acha em uma situação financeira crítica, agravada por um diagnóstico de câncer que exigiu um tratamento longo e custoso, gerando despesas com medicamentos e outros cuidados médicos que ensejaram a contratação de vários empréstimos para arcar com tais custos. Alega que os descontos automáticos realizados em folha de pagamento ultrapassam o limite de 30% do salário líquido, além dos descontos em conta corrente, deixando-a com valor insuficiente para cobrir as suas despesas e da família. Afirma que que já foi enviado ao banco o pedido de suspensão dos descontos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos em conta corrente e a limitação dos descontos em 30% do salário líquido de parcelas de empréstimos tomados. Requer a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo. Preparo dispensado em razão de que a parte é beneficiária da justiça gratuita deferida na origem e não há razões para afastar a presunção de hipossuficiência econômica. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O caso em exame versa sobre pedido de antecipação da tutela em processo de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento”, previsto no art. 104-A e seguintes do CDC. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Examina-se a probabilidade do direito pretendido pela agravante. A princípio, não há óbice à aplicação da antecipação da tutela no procedimento de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento, pois não há vedação legal e, quanto aos atos não colidentes com o art. 104-A a 104-B, aplica-se o procedimento comum. Nos termos do art. 54-A do CDC “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” O procedimento repactuação de dívida com tratamento de superendividamento prevê duas etapas. A primeira etapa é a tentativa de conciliação entre o devedor e os credores, com a apresentação de proposta de pagamento com prazo de cinco anos, preservando-se o mínimo existencial, a forma de pagamento e as garantias originalmente constituídas. A segunda etapa se instaura quando não houver êxito na fase de conciliação, com o que se promove a revisão e a integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, por meio de plano judicial compulsório. Não obstante seja possível a concessão da antecipação da tutela nesse procedimento, a jurisprudência é no sentido de que se aplica em caso excepcional a suspensão ou limitação de pagamento do débito. O entendimento é que são diversos os requisitos exigidos pela norma para que a parte tenha o direito à repactuação da dívida, os quais em sede de estreita cognição não se mostra possível aferir de plano, adequadamente. Some-se ao fato de que a suspensão ou a limitação do pagamento das dívidas contraria o propósito do procedimento, pois o devedor deve se abster de condutas que possam importar em agravamento de sua situação de superendividamento, conforme previsto no artigo 104-A § 4o, inciso IV, CDC, o que é possível ocorrer caso lhe seja conferido a possibilidade de deixar de pagar o débito, ainda que momentaneamente. A falta de controle financeiro pode resultar em contratação de novas dívidas. Nesse sentido: “Agravo de instrumento - Empréstimo bancário - Superendividamento - Repactuação de dívida. Lei 14.181/21 - Indevido deferimento de antecipação de tutela para suspender descontos em conta corrente - Decisão reformada. Indeferimento da medida. (Acórdão 1879710, 07485553520238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1691080, 07397339120228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A A 104-C, CDC. SUSPENSÃO DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. CONCESSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não prevê a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 1.1. Ao contrário, após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará na revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. 2. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão do pagamento de todas as dívidas contraídas pelo agravante, faz-se necessário que após a audiência de conciliação, seja apresentado plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. 3. Nesse viés, resta clara a inexistência de qualquer previsão legal ou jurisprudencial no sentido de necessidade de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos contraídos pelo consumidor, o que exclui a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, estando correta a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1849629, 07060361120248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade dos valores devidos, que são debitados no contracheque e em conta corrente sob o argumento de que superam o limite legal. De acordo com o comprovante de rendimentos de ID 65640683 – PAG 5 os descontos dos empréstimos em folha de pagamento alcançam 36,4%, estando adequados, portanto, ao patamar de 40% previsto no artigo 116 § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, com a alteração dada pela Lei Complementar Distrital 1.015/2022. Conforme planilha apresentada pela recorrente (ID 65640678 – PAG 13) os descontos de parcelas de empréstimo efetuados em conta corrente somam R$ 5.072,47, que deduzidos do líquido de salário constante no contracheque de julho de 2024 (ID 65640683 – PAG 5) resta um saldo positivo para a parte, de modo que aparentemente não há comprometimento de toda a sua renda que possa ameaçar a sua sobrevivência e de sua família, além do que não restaram evidenciadas as alegadas despesas médicas e com medicamentos. Ademais, é de se pontuar que no âmbito da prevenção e do tratamento da situação de superendividamento considera-se mínimo existencial a renda equivalente a R$ 600,00 (art. 3o do Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023), o que aparentemente está preservado no caso concreto. Assim, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito, neste ponto. De outra parte, a recorrente informa que é descontado diretamente em conta corrente parcelas de “ACORDO NOVAÇÃO – DOC 000000” e requer a suspensão das deduções. Na forma do artigo 6a da Resolução 4.790/2020, BACEN “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” Sobre o tema o STJ fixou a seguinte tese no REsp 1.863.973/SP repetitivo, Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Nesse quadro, é cabível a suspensão dos descontos em conta corrente. Alerto a recorrente que a suspensão dos descontos não importa a suspensão da cobrança das prestações devidas dos empréstimos tomados por outra modalidade. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em parte, apenas para suspender os descontos de prestações de empréstimos diretamente em conta corrente, podendo o credor utilizar-se de outro meio de cobrança. Oficie-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento à presente decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e